Tribunal: STJ
Processo: 5002061-04.2023.8.24.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899851 - SC
(2025/0116072-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: LUCAS SOUSA RICARDO
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES.
ADVERTÊNCIA QUANTO AO CARÁTER PROTELATÓRIO.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55819296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:07:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 3f77d047-7ce3-403f-a9b9-34e103708165

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899851 - SC
(2025/0116072-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: LUCAS SOUSA RICARDO
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES.
ADVERTÊNCIA QUANTO AO CARÁTER PROTELATÓRIO.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos por LUCAS SOUSA RICARDO ao
acórdão assim ementado (fl. 886):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES
GENÉRICAS QUE NÃO INFIRMARAM A FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA NO
DECISUM ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO
III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
Aponta o embargante omissão, afirmando que a decisão deixou de
reconhecer que o agravo interposto preencheu todos os requisitos formais e
substanciais, com impugnação específica dos fundamentos da inadmissão do recurso
especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
Aduz contradição e obscuridade, em rubrica geral, sem indicar ponto
concreto apto a gerar dúvida sobre os fundamentos do acórdão.
Pugna, assim, pela supressão dos vícios apontados.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55819293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:07:09
Código de Controle do Documento: 1553f8dc-8b72-471d-b479-d1670a6d76e9

VOTO
Os aclaratórios são manifestamente improcedentes.
A contradição que dá ensejo à oposição de embargos de declaração é
interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões da própria decisão.
Nesse sentido, confiram-se: EDcl no AgInt no
Ministro Moura
AREsp n. 1.460.489/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, DJe
EDcl no
Ministro
19/2/2020;
REsp n. 1.541.402/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe
e EDcl no AgRg no
20/2/2020;
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 1.524.332/RN,
3/2/2020.
No caso, não há contradição, pois as premissas e conclusões do provimento
jurisdicional embargado guardam perfeita coerência entre si: a decisão registrou a
ausência de impugnação específica aos fundamentos de inadmissão do recurso
especial –
e deficiência de cotejo analítico – e concluiu pelo não
Súmula 284/STF
conhecimento do agravo regimental, com incidência da
(fls.
).
Súmula 182/STJ
886/887
Quanto à alegada omissão, o acórdão enfrentou, de modo suficiente, a
questão central posta pela defesa. Explicitou que, nas razões do agravo regimental, o
agravante limitou-se a remeter-se, de forma superficial e genérica, às razões do
recurso especial, sem transcrever excertos aptos a demonstrar a efetiva impugnação
dos fundamentos de inadmissão (art. 932, III, do CPC,
o
o do CPP),
c/c
art. 3
circunstância que atraiu a incidência da
(fls.
). Não há, pois,
Súmula 182/STJ
886/887
ponto essencial não analisado.
No que tange à obscuridade, não se identifica qualquer dificuldade de
compreensão: o acórdão é claro ao apontar a falta de dialeticidade e a consequente
aplicação da
indicando, inclusive, os óbices específicos (
Súmula 182/STJ,
e deficiência do cotejo analítico) e a razão pela qual o agravo
Súmula 284/STF
regimental não comportou conhecimento (fls.
).
886/887
A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal
Federal, firmada em julgado com repercussão geral, no sentido de que as decisões
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (QO no AI n. 791.292, julgado
sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso.
Com efeito, o que se verifica das razões dos embargos é a tentativa da parte
embargante de, por via oblíqua, rediscutir o julgamento que lhe fora desfavorável,
providência descabida na via eleita. A propósito, confiram-se os EDcl no HC n.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
335.663/RS,
11/3/2016.
Documento eletrônico VDA55819293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:07:09
Código de Controle do Documento: 1553f8dc-8b72-471d-b479-d1670a6d76e9

Diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre advertir o
embargante de que a oposição de novos embargos de declaração (manifestamente
improcedentes) ensejará a aplicação dos consectários delineados na jurisprudência
desta Corte, a saber: baixa imediata dos autos com certificação do trânsito em julgado
ou a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal (na hipótese de remanescer
recurso pendente de competência daquela Corte). Nesse sentido, confiram-se os EDcl
nos EDcl no AgRg no
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 869.043/RJ,
11/6/2018.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55819293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:07:09
Código de Controle do Documento: 1553f8dc-8b72-471d-b479-d1670a6d76e9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0116072-1
AREsp 2.899.851 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50020610420238240030
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCAS SOUSA RICARDO
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica - Contra a
Mulher
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LUCAS SOUSA RICARDO
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605515425494164803@
2025/0116072-1 - AREsp 2899851 Petição : 2025/0058437-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:44:11
Código de Controle do Documento: EFB86E60-3B75-4E84-8F8D-BEFB3C7C3871